Tribunal: TJSP
Processo: 2151630-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra respeitável decisão que reconhece de ofício a abusividade contratual por anatocismo e, em consequência, indefere a liminar de busca e apreensão e determina a citação da requerida (agravada) para contestar o feito e depositar o valor

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra respeitável decisão que reconhece de ofício a abusividade contratual por anatocismo e, em consequência, indefere a liminar de busca e apreensão e determina a citação da requerida (agravada) para contestar o feito e depositar o valor incontroverso. Constituição em mora da agravada comprovada nos autos. Incidência do disposto no artigo 3o e § 1o do Decreto-Lei 911/69, que autoriza a busca e apreensão do bem antes da citação da requerida, competindo a esta pagar a integralidade da dívida em cinco dias após a execução da liminar, conforme entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo ( REsp. 1.418.593-MS ), de observância obrigatória (arts. 927, III, e 932, IV, « c », do CPC ). Eventual abusividade do contrato deve ser objeto de ação revisional, por ser matéria que escapa do âmbito estrito da ação de busca e apreensão, sendo vedada a sua declaração de ofício (Súmula 381 do C. STJ). Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido para deferir a busca e apreensão do veículo, nos moldes do art. 3o, §§ 1o ao 3o, do Decreto-Lei 911/69.